Tribunal: STF
Processo: HC 67201
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-06-20
Data de publicação: 1989-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA DECISÃO
CONCESSIVA DE REMISSAO DE PENAS PROVIDO EM 2. INSTÂNCIA SEM QUE
FOSSE APRESENTADA A CONTRA-MINUTA DO PACIENTE. AFRONTA A GARANTIA
DO CONTRADITORIO EXTENSIVA A EXECUÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 2.
DA LEP (PRINCÍPIO DA JURISDICIONALIDADE). ORDEM CONCEDIDA.